Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJ-E. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOGADO CADASTRADO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. INEXISTENTE.

1. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, em portal próprio aos advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, dispensando-se a publicação no órgão oficial, de acordo com o que prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

3. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.

4. Não obstante o artigo 513, § 2o, I do Código de Processo Civil assegure que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, reputa-se regular e válida a intimação do executado quando evidente e inequívoca a ciência do advogado acerca das intimações, por meio de cadastro no processo eletrônico e acesso aos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.